Tribunal: TCU
Processo: 001.182/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante contra acórdão que julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força de convênio celebrado para incentivar o turismo local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração ao Acórdão 1494/2023-TCU-Plenário , que apreciou recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2519/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los com efeito infringente, de modo a julgar regulares com ressalvas as contas de Ney Gonçalves de Sousa, concedendo-lhe quitação; 9.2. informar o teor deste acórdão ao embargante, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria-Geral da União.